Tribunal: TJBA
Processo: 8070103-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070103-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BORGES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC FIXADO NO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos periciais, rejeitou a alegação de excesso de execução e afastou a pretensão de aplicação isolada da comissão de permanência. Sustenta o agravante cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova intimação da perita judicial para esclarecimentos complementares, bem como defende a possibilidade de cobrança da comissão de permanência de forma isolada, em substituição aos encargos moratórios, sob o argumento de que o título vedou apenas sua cumulação. O título executivo judicial determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária e vedou expressamente a cumulação da comissão de permanência com juros de mora, multa e correção monetária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novos esclarecimentos periciais; e (ii) se é possível, na fase de cumprimento de sentença, aplicar a comissão de permanência de forma isolada, em substituição ao índice de correção monetária fixado no título executivo judicial.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, indefere diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, a perícia foi regularmente produzida, com apresentação de laudo principal e complementar, tendo a expert esclarecido a metodologia adotada e ratificado suas conclusões.

Nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, é vedado, na liquidação ou cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou modificar o conteúdo do título executivo. O princípio da fidelidade ao título impõe que a execução observe estritamente os parâmetros fixados no julgado.

O título judicial determinou expressamente a aplicação do INPC como índice de correção monetária e vedou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. A substituição do índice fixado pela comissão de permanência, ainda que de forma isolada, configura inovação indevida do critério de atualização definido na fase de conhecimento.

A prova técnica evidenciou que a aplicação da comissão de permanência, nos moldes propostos pelo banco, resultaria em valor superior ao apurado mediante a aplicação do INPC acrescido de juros de mora e multa, implicando excesso de execução. A homologação dos cálculos que observaram fielmente o título executivo preserva a coisa julgada e evita onerosidade excessiva ao devedor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere pedidos de esclarecimentos periciais considerados desnecessários ou protelatórios, sendo ele o destinatário final da prova. 2. Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a substituição do índice de correção monetária fixado no título executivo pela comissão de permanência, ainda que de forma isolada, sob pena de violação ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8070103-07.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BORGES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça